Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Requisitos legais. Excepcionalidade. Imprescindibilidade não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos, portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame.
5. Ainda que o apenado seja portador de enfermidade crônica, a concessão de prisão domiciliar não se justifica quando houver possibilidade de tratamento adequado por meio da rede pública de saúde, seja no interior do estabelecimento prisional ou mediante encaminhamentos extramuros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de doença crônica não autoriza prisão domiciliar se houver possibilidade de tratamento intra ou extramuros.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 859.644/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.4.2024. TJDFT, Acórdão n. 1877738, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24.6.2024.